Tribunal: TJES
Processo: 0027999-28.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027999-28.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: SANDRA MARA DA SILVA NUNES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enquanto não examinado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não se há falar em aplicação da pena de deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Comprovada a situação de hipossuficiência, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica, conforme súmula n.º 481 do c. STJ. Gratuidade da justiça deferida. 3. Ação ordinária com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por parte consumidora em face da empreendedora. Condenação à devolução da comissão de corretagem. 4. Desnecessidade de suspensão ou de extinção do feito pela homologação do pedido de recuperação judicial da empreendedora. 5. Conforme entendimento do c. STJ, “em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR). 6. Legitimidade passiva da empreendedora para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Caso concreto em que não houve informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, reputando-se inválida a transferência do referido encargo para a parte consumidora. Aplicação das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.551.951/SP. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027999-28.2013.8.08.0048

APELANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA: SANDRA MARA DA SILVA NUNES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento – Deserção – Suscitada pela Apelada

Eminentes Desembargadores, em sede de contrarrazões (páginas 215-235 do volume 02) a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso porque a Apelante não recolheu o preparo recursal, de modo que, defende, deveria ser aplicada a pena de deserção.

Com a devida vênia da Apelada, a preliminar não prospera porque a Apelante requereu, nas razões de recurso, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, circunstância que impede a aplicação da pena de deserção até que haja deferimento, ou não, da gratuidade (conforme estabelecem, por exemplo, o § 2º do art. 99 e os §§ 1º e 2º do art. 101, todos do Código de Processo Civil – CPC).

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Gratuidade da Justiça

Como antes dito, a sociedade empresária Goldfarb 8 Empreendimentos Imobiliários Ltda, nas razões de seu recurso (páginas 165-179), pugna pela concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, segundo sustenta, não está em condições de arcar com as custas e despesas do processo.

Instada a se manifestar tanto sobre a preliminar anteriormente examinada e, ainda, sobre o pedido de gratuidade, a Apelante informou no id 5196472 que está em processo de recuperação judicial e, ademais, que não possui receitas que a permitem arcar com as despesas processuais, conforme comprovantes (extratos de contas correntes e balanço patrimonial) juntados nos ids 5196473 a 5197034.

Da análise dos mencionados documentos a conclusão que se alcança é pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à Apelante, porquanto demonstrada “
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (conforme Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ).

Do exposto, concedo à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça e, por isso, conheço do recurso e passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, informo a Vossas Excelências que Sandra Mara da Silva Nunes ajuizou Ação Ordinária em face da Apelante (e de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico) com questionamento acerca da compra e venda do empreendimento denominado “Mochuara Residencial Club”.

A Apelada, em resumo, apontou violação às normas consumeristas por parte da Apelante, motivo pelo qual, dentre outros requerimentos, pugnou pela rescisão do contrato de compra e venda e pela devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.

Na Sentença (páginas 155-160) o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, nos termos da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para RESCINDIR o contrato firmado entre as partes em relação ao empreendimento ‘Mochuara Residencial Club’ e:

• CONDENAR as requeridas a restituírem a demandante os valores dispendidos a título de corretagem, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor e juros de mora a contar da citação;

• CONDENAR as requeridas a devolverem eventuais valores dispendidos a título de taxa de condomínio anterior a data de 13/06/2014 atualizados nos mesmos termos acima;”

Nas razões de seu recurso (páginas 165-179) a Apelante, inicialmente, aduz que o feito deveria ser extinto em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial, o que seria imposto pelo art. 49, § 3º, da Lei de Falência e de Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05).

Com a devida vênia da Apelante, não há motivo para suspensão ou, mais ainda, para extinção do feito, uma vez que os prazos de suspensão previstos na Lei de Recuperação Judicial afetam apenas as demandas que já encontram em fase executiva, hipótese diversa da existente nos autos, que diz respeito a constituição para posterior liquidação de crédito decorrente da condenação.

A conclusão ora mencionado, insta salientar, é exatamente a que orienta o STJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO. PAGAMENTO FORA DO CONCURSO DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO COMUM ATÉ A LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu, com base nos termos do plano de recuperação judicial, que os créditos constituídos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial e que tivessem sido objeto de depósito em juízo para fins de pagamento devem ser adimplidos mediante o levantamento dos depósitos, e não por meio da habilitação perante o juízo falimentar. 2. A revisão do julgado demandaria o reexame das cláusulas do plano de recuperação judicial, o que é vedado pelo óbice da Súmula 5/STJ. 3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005. Precedentes
. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). 2.
Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes
. 3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). (Sem grifo no original).

A Apelante também questiona sua condenação a restituir os valores desembolsados pela Apelada a título de comissão de corretagem. No ponto, argumenta que não teria legitimidade passiva para tal condenação porque não recebeu valores a título de corretagem.

A respeito do tema, como se sabe, o STJ possui entendimento repetitivo que orienta nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2.
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem"
(tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016). (Sem grifo no original).

No caso concreto, a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (aplicação da tese “1.1”) e, da análise do contrato (páginas 51-61, volume 01) constata-se que não houve informação do “
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (incidência da tese “2.2”), o que significa a invalidade da transferência do referido encargo para a consumidora (Apelada).

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais porque já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.